Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de tutela de urgência interposto por EDITORA EDEBE BRASIL LTDA (agravante/autora), em face da decisão proferida (ID 184904850, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0700543-50.2024.8.07.0001, movido em desfavor de RICARDO CÉSAR BRAGA (agravado/réu), que indeferiu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação movida por EDITORA EDEBE BRASIL LTDA em face de RICARDO CESAR BRAGA. Pugna pelo deferimento de tutela provisória de urgência, para: "determinar que o Requerido se abstenha de utilizar a marca da Requerente, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo, bem como à expedição de ofício ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NICBR, a fim de proceder à suspensão do domínio https://portaledebe.caged.com.br/". DECIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Porém, no caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Apesar da similitude do site de domínio do requerido e da marca da empresa autora, não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. A verificação acerca das supostas irregularidades praticadas pelo réu demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual justificativa, antes de se promover qualquer suspensão do site do réu. Em suma, uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para concluir, com a segurança necessária, sobre a ilicitude dos atos praticados pelo réu, não há razão para antecipar a tutela, sobretudo quando inexiste urgência ou perigo de dano, podendo a parte autora esperar o transcurso do feito, sem que tal situação lhe cause maiores prejuízos. (Acórdão 1291764, 07156057520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inclusive, no caso, o autor tomou ciência da existência do site do réu no ano de 2021, tendo somente ajuizado a presente demanda em 2024, o que afasta qualquer alegaçao de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar. (...) Em suas razões recursais (ID 55770962), a agravante/autora afirma, em suma, ser necessário determinar que o agravado se abstenha de utilizar a marca da agravante, bem como ser necessária a expedição de ofício ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NICBR, a fim de proceder à suspensão do domínio https://portaledebe.caged.com.br/. Sustenta que possui o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) das marcas EDEBE e EDITORA EDEBÊ, e que “não obstante o direito da Agravante sobre a marca EDEBÊ, foi constatado que o Agravado, de forma desautorizada, está utilizando a marca para integrar seu nome de domínio “https://portaledebe.caged.com.br”, sendo a marca da Agravante utilizada no conteúdo do site, constituindo flagrante e evidente violação dos direitos de propriedade e uso exclusivo que foram conferidos à Agravante” (ID 55770962, pág. 7). Argumenta que o agravado registrou em seu nome inúmeros domínios com nome de marcas alheias, o que sugeriria que o tem por hábito identificar marcas utilizadas por terceiros e depositar pedidos de registro de domínio no órgão competente, a fim de que o terceiro, detentor da marca, tenha que barganhar e certamente pagar valores para continuar explorando a marca. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo e determinar que o agravado se abstenha de utilizar a marca da agravante, sob pena de multa diária, bem como seja determinado ao Juízo de 1o Grau a expedição de ofício ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NICBR, a fim de proceder a suspensão do domínio https://portaledebe.caged.com.br/; e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, no sentido de reformar a decisão agravada. Preparo em ID’s 55771279 e 55848816. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, notadamente quanto à urgência alegada. Isso porque não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem a concessão da tutela sem a angularização processual com o devido contraditório e ampla defesa. Fato é que, conforme exposto no agravo, a agravante detectou em novembro de 2021 que haveria um sítio “utilizando a marca da Editora, o que está mais bem explicado no requerimento elaborado e encaminhado para a Coordenação do Núcleo de Informação do Ponto BR, considerando pedido de congelamento do site “https://portaledebe.caged.com.br/”, protocolado em novembro de 2021” (ID 55770962, pág. 7), mas ajuizou a respectiva ação apenas em 2024. Embora haja similitude entre as marcas e domínios, é necessário oportunizar que o agravado se manifeste sobre as alegações trazidas pela agravante sem prejuízo ou perigo na demora. Assim, ao menos em análise prefacial, entendo por ausente a urgência, motivo pelo qual não se revelam presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência sem a oitiva da parte da contrária. Por estas razões, INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora